Tribunal: TJDFT
Processo: 0752639-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752639-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o Autor da presente ADI e também os Réus e demais admitidos como 'AMICUS CURIAE' no processo no prazo de 10(dez) dias sobre o pedido de Sobrestamento do feito, pelo prazo de 180(cento e oitenta dias) diante da eminência da matéria prestes a ser votada na Câmara dos Deputados. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator